Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-64.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000968-64.2013.8.14.0501

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: HERMINA CIRIA BAHIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE DO SUS, COM O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS RELATIVAS A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD PARA A MENOR E SUA ACOMPANHANTE, REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser preservada integralmente a decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátria, revelando-se escorreita a r. sentença, uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, e do Superior Tribunal de Justiça.

2
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA,
interposto pelo
MUNCÍPIO DE BELÉM/PA,
contra decisão monocrática (Id. nº 7202127) da lavra deste relator, que, a decisão reexaminada e recorrida se apresenta em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos, sendo sintetizada na seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM SENTENÇA, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Inconformado com o referido
decisum
, o agravante alega novamente sob perda do objeto, uma vez que, as diárias, almejando a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Alega novamente sobre o Tratamento Fora de Domicílio, aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual será, via de regra, atribuído às Secretarias Municipais de Saúde, a responsabilidade pelos custos dos deslocamentos interestaduais se trata de atribuição da Secretaria de Estado de Saúde.

Argumenta novamente, a ausência do caráter absoluto do direito individual da saúde, diante dos limites da reserva de consistência, da reserva do possível e do princípio da proporcionalidade. E menciona outra vez sob a falta de dotação orçamentária e a prevalência do interesse público sobre o particular.

Por último, faz ponderações novamente a respeito da aplicação de multa por descumprimento, pedindo assim sua redução, uma vez que a astreinte não deve ter cunho indenizatório e não se trata de um prêmio ao credor, sob pena de infringir o princípio do enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme Id.9006094

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo Interno
, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso concreto, é
inegável a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, pois
– conforme já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se
devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes da federação em prestar o serviço de Saúde Pública- Precedentes do STF com repercussão geral.

Evitando repetições desnecessárias e robustecendo o dito acima, reproduzo, aqui, trecho da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA DA SILVA CHAVES contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Saúde de Belém, concedeu a ordem postulada, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

12 – Assim, pelas razões acima delineadas, julgo procedente o pedido formulado pela impetrante e concedo a ordem, ratificando os termos da decisão concessiva do pedido de liminar, determinando à autoridade impetrada que proceda ao pagamento das despesas necessárias ao tratamento fora de domicílio da impetrante, observando-se os valores estipulados nas normas vigentes que disciplinam a matéria.” (Id. 5405699)

Na petição inicial, a autora narrou que apresenta graves problemas de anomalias faciais, com patologia cadastrada sob CID 10 Q36.9, tendo nascido com a doença e começado a realizar tratamento no Hospital Ophir Loyola, onde, contudo, lhe teria sido informado não haver condições técnicas para continuar o atendimento da paciente, surgindo a necessidade de buscar tratamento fora do estado.

Informou que foi admitida no "Hospital de reabilitação de anomalias crânio-facial de Bauru", já tendo realizado duas cirurgias, e afirmou que o estado foi acionado judicialmente todas as vezes para que pagasse o tratamento fora do domicílio.

Afirmou que teve a confirmação pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém de que iria receber as passagens para a cidade de Bauru para viagem no dia 17/03/2013, a fim de se submeter a procedimento cirúrgico, porém, foi informado que as diárias correspondentes ao tempo em que passar em tratamento fora do estado somente seriam pagas no retorno.

Dessa forma, a impetrante pugnou pela concessão do pagamento de 15 (quinze) diárias do TFD, a serem pagas também para sua representante legal, na condição de acompanhante.

Inconformado com a sentença concessiva da segurança, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto em razão do cumprimento da medida liminar, com o pagamento do valor das diárias, almejando a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, discorre acerca do Programa de “Tratamento Fora de Domicílio”, defendendo que, enquanto a responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos intraestadual será, via de regra, atribuído às Secretarias Municipais de Saúde, a responsabilidade pelos custos dos deslocamentos interestaduais se trata de atribuição da Secretaria de Estado de Saúde.

Alega, ainda, a ausência do caráter absoluto do direito individual da saúde, diante dos limites da reserva de consistência, da reserva do possível e do princípio da proporcionalidade.

Acrescenta que o atendimento específico e individualizado pleiteado comprometeria a prestação de outros serviços de saúde pública regularmente prestada, o que acabaria por confrontar o Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que toda população que sobrevive do Sistema Único de Saúde seria prejudicada, mencionando também a falta de dotação orçamentária e a prevalência do interesse público sobre o particular.

Por fim, insurge-se contra a aplicação de multa por descumprimento, pugnando pela sua não aplicação ou redução, uma vez que a astreinte não deve ter cunho indenizatório e não se trata de um prêmio ao credor, sob pena de infringir o princípio do enriquecimento sem causa.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 5405712).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 5409462), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 5825608).

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Desde já, verifico que a sentença não merece reparos por estar em sintonia com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, além de devidamente fundamentada no texto constitucional, comportando julgamento monocrático, conforme estabelece o artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal.

Inicialmente, destaco que a alegação do apelante de ter cumprido com a medida liminar não possui o condão da afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto ou ausência de interesse.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

No mérito, observo que não merece prosperar a arguição recursal de ausência de responsabilidade do Município.

No caso em tela, resta indubitável a responsabilidade do ente municipal ao fornecimento do tratamento de saúde à paciente do SUS, com o pagamento de 15 (quinze) diárias relativas a Tratamento Fora de Domicílio – TFD para a menor e sua acompanhante, representante legal, tendo em vista a cirurgia a que se submeteria no Município de Bauru, São Paulo.

Ressalte-se que, com a petição inicial, foram juntados laudos médicos que atestam a necessidade do tratamento, assim como encaminhamentos do TFD pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém e pelo Hospital Ophir Loyola.

Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/05/2015.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada e apelada.

Como se não bastasse a expressa disposição no texto constitucional, em recentíssima decisão publicada no DJe de 13/03/2015, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROC. ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Nesse aspecto, eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o requerido do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como a paciente, não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento médico.

Além disso, verifico que se encontra escorreito o decisum no que tange à necessidade de assegurar tratamento de saúde adequado para a paciente, pois além de devidamente fundamentado no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

O tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde da autora e a resistência por parte do apelante se apresenta em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal, restando indubitável o dever de assegurar à paciente o fornecimento do tratamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do mesmo.

Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Ressalte-se, ainda, que hoje é patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Assim, entendo deva ser mantida a sentença que reconheceu ser devida a tutela postulada, uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público.

Por outro lado, destaco que, tratando-se na espécie de direito à saúde, direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende aos recorrentes cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica. Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI - É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Nesse particular, não se deve olvidar a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo.

Não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional. Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.

Desse modo, na linha do parecer ministerial, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, e do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pedido de exclusão ou redução da multa pelo descumprimento da decisão, verifico que as razões recursais não merecem acolhida, senão vejamos.

A finalidade da fixação da astreinte, a despeito de seu caráter coercitivo, é constranger o devedor ao cumprimento da obrigação, visando sobretudo a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, que na situação em tela deve ser em favor da própria paciente que necessita do tratamento médico adequado.

Inclusive, releva destacar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento vinculante pela sistemática do recurso especial repetitivo no sentido de que é possível a imposição de multa diária, com fundamento no art. 461, § 5º, do CPC⁄73, mesmo diante da superveniência do CPC⁄2015, em razão do atual art. 536 e § 1º, do CPC⁄2015, para compelir o recorrido a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, no caso, para assegurar tratamento médico, em cumprimento a decisão judicial, a pessoa que dele necessite, com risco de grave comprometimento da saúde, nos termos da seguinte ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n.08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

No que concerne ao valor da multa diária cominatória de R$300,00 (trezentos reais) por dia pelo descumprimento da sentença, vislumbro que não se mostra excessiva e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se revela em sintonia com a Jurisprudência do C. STJ, conforme julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. (...)

2. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 575.203/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SUSPENSÃO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE ASSEGURAR A ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 461, § 5º, DO CPC/73. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...)

IV - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual, tendo em vista a aplicação do disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973 às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, são legítimas as medidas cautelares deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de bloqueio/sequestro de verbas públicas.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pela manutenção da multa cominatória fixada pelo Juízo de 1º Grau em R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento da decisão de fornecimento de medicamento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. (...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 699.633/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 16/08/2016)

Desse modo, entendo necessário manter a sentença no ponto, vez que o quantum da multa pelo descumprimento da decisão se encontra adequada à jurisprudência do C. STJ, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se evidenciando excessiva.

Ademais, conforme destacado pelo parecer ministerial, “em termos práticos, o apelante não corre o risco de ser multado, uma vez que realizou o pagamento postulado na inicial” (Id. 5825608).

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, do RITJPA, por verificar no caso dos autos que a decisão reexaminada e recorrida se apresenta em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos.

Em remessa necessária, sentença mantida pelos mesmos fundamentos.”

Nesse caminhar, adiciono, ainda, os seguintes julgados deste e. Tribunal, demonstrativos do seu entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto ao pagamento de honorários advocatícios, os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifico que o percentual fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantido. IX- O Juízo a quo condenou o Município de Curuçá ao pagamento das custas processuais. Ne

(4660243, 4660243, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)
- grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO. CONSULTA MÉDICA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/05 a 06/06/2022. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(9786109, 9786109, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)

Como se nota, irrepreensíveis os termos do decisório agravado, uma vez que, insisto, amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Sendo assim, em tais termos, ausentes circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2022